Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-49.2023.8.11.0106
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000176-49.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Demissão ou Exoneração, Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO - CPF: 025.145.981-09 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE DA SILVA - CPF: 396.097.231-87 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de demissão, alegando a incompetência da Justiça Militar, cerceamento de defesa e ilegalidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a Justiça Militar Estadual é competente para julgar a anulação de ato administrativo disciplinar; (ii) se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado do mérito; e (iii) se o ato administrativo de demissão é legal.

III. Razões de decidir

3.

A competência da Justiça Militar Estadual para julgar atos administrativos disciplinares militares, incluindo demissões, é assegurada pelo art. 125, § 4º, da CF.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito decorre de pedido da própria parte interessada.

5.

O ato administrativo de demissão do policial militar foi realizado em observância ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A Justiça Militar Estadual é competente para julgar atos administrativos disciplinares militares. 2. Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado do mérito foi solicitado pela parte. 3. O ato administrativo de demissão de policial militar é legal quando observado o princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 125, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 20922/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 8.2.2017; TJMT, N.U 1011598-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 1º.8.2024;
TJMT, N.U 1004332-40.2021.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 9.7.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000176-49.2023.8.11.0106 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante alega, em preliminar, a incompetência absoluta da Justiça Militar para processar e julgar a demanda originária que visa à anulação do ato de demissão das fileiras da Corporação, pois “
questiona a ofensa aos princípios constitucionais violados durante o processo administrativo, e não o mérito da decisão
”. Também, houve cerceamento de defesa com a supressão da fase probatória.

No mérito, assevera que “
admitir que a Administração possa demitir um servidor público sem oportunizar de forma específica seu direito a contraprova, deu azo ao cometimento de arbitrariedades, o que não se pode admitir
”. De outro lado, “
realizou novo exame toxicológico, ainda que em laboratório distinto (haja vista a dissolução do laboratório ÔMEGA), sendo certo que este segundo resultado (e os demais) diverge do primeiro, qual seja negativo para uso de substância toxicológica
”.

Afirma que “
os motivos que determinaram a edição do ato administrativo que exonerou o recorrente, alicerçaram-se na hipótese fática de falsidade material, que não restou cabalmente demonstrada, e, uma vez desconstituída, também será o ato administrativo por vício de legalidade
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares arguidas. Se rejeitadas as preliminares, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos para anular o ato de demissão, com a reintegração ao cargo público.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 213073888, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 225036695, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Na origem, é alegado que a demissão de
Genilson do Nascimento de Azevedo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é ilegal, pois a impossibilidade de fazer contraprova ao exame positivo para “
cocaína
”, no curso do processo administrativo disciplinar, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:

“
Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

§ 4º
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados
, nos crimes militares definidos em lei e
as ações judiciais contra atos disciplinares militares
, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares
.”
[sem destaque no original]

Portanto, compete à Justiça Militar processar e julgar a pretensão de anulação do ato de demissão de militar das fileiras da Corporação, uma vez que “
[o] ato que se busca anular é disciplinar, haja vista que possui caráter sancionatório, tanto que excluiu o Apelante da Polícia Militar. O ato de exclusão se insere como sanção disciplinar sujeita aos princípios informadores do Poder Disciplinar
.” (TJ-MT, N.U 0027539-70.2016.8.11.0042, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 29.4.2019, publicado no DJE 10.5.2019).

Nesse sentido, a c. Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
2. Compete a Vara da Justiça Militar estadual processar e julgar crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares, conforme preceitua o artigo 125, § 4º, da Constituição Federal.

3. Comprovado que o ato administrativo questionado possui natureza disciplinar militar enquadra-se nas hipóteses de competência da Justiça Militar Estadual, não havendo em se falar em incompetência absoluta (art. 966, II, do CPC).
” (TJ-MT, N.U 1011598-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 1º.8.2024, publicado no DJE 20.8.2024).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta do
Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT).

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante, nas razões recursais, alega que “
[a]o julgar antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem provadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida na exordial e réplica, ocasionando verdadeiro cerceamento de ampla defesa, que torna nula a sentença de primeira instância
” (Id. 213073881 – Pág. 8).

No entanto, o próprio apelante requereu o julgamento antecipado do mérito, conforme manifestação protocolizada em 29.1.2024 (Id. 213073877). Como o resultado de mérito foi desfavorável a ele, pretende a anulação da sentença para que outra seja proferida após oportunizar a produção de novas provas.

No caso, não pode o apelante alegar cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, porquanto não se admite o comportamento contraditório da parte por violação ao princípio da boa-fé objetiva.

“
O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (
venire contra factum proprium
), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
” (TJ-MT, N.U 1004332-40.2021.8.11.0045, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 9.7.2024, publicado no DJE 16.7.2024).

Ademais, a demissão do apelante decorreu da falsificação de documento particular apresentado na fase de exame médico-odontológico do concurso público, logo a prova testemunhal é dispensável, pois não se prestaria a comprovar a autenticidade do documento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença decorrente de cerceamento de defesa.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000176-49.2023.8.11.0106 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem, é alegado que a demissão de
Genilson do Nascimento de Azevedo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso é ilegal, pois a impossibilidade de fazer contraprova ao exame positivo para “
cocaína
”, no curso do processo administrativo disciplinar, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Quanto ao exame do processo administrativo disciplinar, ao Poder Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal, vedado o reexame das provas para adentrar no mérito da decisão administrativa.

“
Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa
” (STJ, MS 20922/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8.2.2017, DJe 14.2.2017).

Para evitar tautologia, transcrevo parte das razões de decidir adotadas pelo d. Juízo
a quo
:

“
Como visto, as teses da defesa são cerceamento de defesa, sob o argumento de que a Administração Pública não garantiu a realização da contraprova do exame toxicológico, e impossibilitou o autor de ter recorrido administrativamente contra o resultado do exame toxicológico, nos termos do art. 11.12 (edital nº 002/2013/SAD/SESP/MT – 18/11/2013). Ademais, sustenta desproporcionalidade da punição diante da ausência de prova conclusiva de uso de drogas, excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar, e a não oportunidade de interposição de recursos administrativos antes da sua demissão.

[...]

A defesa procura demonstrar que o autor não era usuário de cocaína e que não lhe foi oportunizado o direito de realizar contraprova. Contudo, verifico que
o que motivou a anulação de sua aprovação no certame e consequente demissão, na verdade, foi a apresentação de exame toxicológico com falsificação material à comissão do concurso
, o que restou comprovado através do laudo pericial nº 300.2.09.2020.010304-01 da POLITEC [...]
.” (Id. 213073880 – Págs. 4/5).
[sem destaque no original]

Conforme está explicitado na sentença, a existência da contraprova não é relevante, pois a demissão do apelante não está motivada na circunstância de que o exame atestou positivo para “
cocaína
”, mas sim no fato de que o documento apresentado por ele
na fase de exame médico-odontológico do concurso público sofreu modificações.

Na decisão administrativa proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso está consignado:

“
[...] o Sd PM Genilson do Nascimento de Azevedo [...] é CULPADO das acusações que lhe foram imputadas, entendendo ter infringido dispositivos do Edital de Abertura nº 002/2013-SAD-SESP/MT, de 18 de novembro de 2013, e, por conseguinte, ter incidido em transgressão disciplinar
ao ter apresentado exame toxicológico com falsificação material, com o intuído de ser aprovado na 4ª fase do concurso
para ingresso na Polícia Militar, bem como realizar o Curso de Formação de Soldados da PMMT, sendo, portanto, NULO de pleno direito os atos administrativos subsequentes a 4ª fase do concurso que aprovou o Sindicado.
” (Id. 213073732 – Pág. 94).
[com destaque no original e acréscimo]

Em relação à falsificação de documento particular, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POTELIC) deixou assentado que:

“
[...] o documento impresso ‘Resultado Final de exame toxicológico do Laboratório Ômega, em nome de Genilson do Nascimento de Azevedo’ apresenta supressões e inserções de elementos digitais característicos do uso de programas de edições de imagens e textos. Portanto o documento impresso apresentado a exames trata-se de uma Falsificação Material.
” (Id. 213073873 – Pág. 33).

Posteriormente, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POTELIC), no laudo complementar, reafirmou a adulteração no documento físico:

“
O documento físico, em papel, sofreu alterações de supressões e inserções de novos elementos em localizações específicas
.” (Id. 213073873 – Pág. 55).

Assim, à míngua de impugnação específica do laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POTELIC), permanecem hígidos os fundamentos da decisão administrativa que impôs a sanção de demissão ao apelante.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024